Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral – Contrato de locação de equipamentos de rastreamento de veículo – Denúncia da autora - Devolução dos equipamentos - Demora atribuível à ré. Ausência de prorrogação e inexistência do débito – Negativação do nome da autora. Dano moral configurado. – Taxa de desinstalação dos equipamentos devida.